Tribunal: TJES
Processo: 0001121-12.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001121-12.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL AO ESTADO. FATO GERADOR DO TRIBUTO. MOMENTO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL. REGISTRO. CDA. HIGIDEZ. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, no qual se discutia a nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA) em execução fiscal movida pelo Município de Vitória. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da nulidade da CDA, que foi lançada em nome de empresa pública extinta (COMDUSA), embora os fatos geradores (exercícios 2004, 2005 e 2006) tenham ocorrido quando o Estado já seria o contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os argumentos relativos à nulidade da CDA nº 559/2008, especificamente a tese de que os débitos de 2004, 2005 e 2006 deveriam ter sido lançados em nome do Estado, e não da empresa pública, pois os fatos geradores ocorreram após a extinção desta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo a via adequada para o reexame de questões já analisadas.

O embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas pelo órgão julgador, o que configura mero inconformismo.

O acórdão embargado examinou todas as questões pertinentes, concluindo que a Lei Estadual nº 7.547/2003 apenas autorizou a liquidação da COMDUSA e a transferência de seu patrimônio, mas a concretização da transferência ainda dependia de atos do Poder Executivo.

O registro da reversão do bem ao Estado ocorreu somente em 23 de dezembro de 2011, conforme destacado na sentença e não refutado objetivamente pelo recorrente.

À míngua de comprovação de que a reversão do bem se consumou anteriormente à constituição dos créditos tributários (2004-2006), constata-se a higidez da CDA e a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o Estado, sucessor.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Descabe a indicação de dispositivos para fins de prequestionamento sem que seja justificada, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão ID 9552522, de relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que acolheu, em parte, os embargos à execução fiscal por si opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ora Embargado.

Em suas razões recursais (ID 9957290), o Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, sob os seguintes fundamentos: (i) “a apelação interposta pelo Estado suscitou a nulidade da CDA nº 559/2008, tendo em vista que, no caso dos autos, quanto aos fatos geradores relativos aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, os débitos deveriam ter sido lançados pelo Recorrido em nome do Estado, assim como a própria CDA executada, o que não ocorreu, pois ambos foram lançados em nome da empresa pública COMDUSA”; (ii) “omissão no acórdão quando este não enfrenta a questão suscitada pelo Estado em sua apelação sobre os fatos geradores relativos aos exercícios de 2004, 2005 e 2006 ocorrerem posteriormente à extinção da empresa pública, ou seja, quanto o Estado já era contribuinte do tributo”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado examinou todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, concluindo, a partir do lastro probatório coligido aos autos, que o registro da reversão do bem ao Estado ocorreu apenas em 23 de dezembro de 2011, do que resulta a higidez da CDA impugnada e o consequente redirecionamento da execução fiscal.

Confira-se, no essencial:

“Fincadas essas premissas, depreende-se que, ao contrário da fundamentação expendida no apelo, a Lei Estadual nº 7.547/2003 apenas prevê que a liquidação e a extinção da COMDUSA dar-se-á “através de atos de iniciativa do Poder Executivo, nos termos desta Lei e da legislação societária aplicável” (art. 1º), e autoriza “a transferência do ativo e passivo da empresa” para o Estado (art. 2º).

Portanto, após a publicação em 28/10/2003, a concretização da transferência patrimonial ainda dependia de ato do Poder Executivo.

Tanto é assim que, ao mencionar o efeito tributário retroativo a 2004, o próprio apelante reconhece que a efetivação não ocorrera em 2003.

Ademais, na sentença, o culto magistrado assentara “que parte do espelho da matrícula do imóvel, acostada no evento 23.1, pág. 54, informa registro de reversão do bem em 23 de dezembro de 2011”.

Em vez de demonstrar o equívoco da informação, que não pode ser conferida por este juízo no denominado “evento 23.1, pág. 54” por ausência de comunicação entre os sistemas PJe e PROJUDI, o recorrente se limita a alegar a inexistência de prova nos autos, in verbis:

“Aliás, digno de nota que a sentença recorrida faz menção à suposto documento que indica que a transferência do imóvel em questão para o Estado teria ocorrido em 23/12/11, citando evento 23.1, pg. 54. Contudo, NÃO existe um só documento nos autos que confirme este fato.” (Id. 5791373 – p. 13)

Logo, à míngua de comprovação de que a reversão do bem se consumara anteriormente à constituição do crédito, constata-se a higidez da CDA, bem como a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, dispensada a alteração do sujeito passivo.”

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)